Tribunal: TJSP
Processo: 0005977-87.2003.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA EXTINTA AÇÃO MONITÓRIA, O QUE SE DEU DIANTE DO RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 01 DO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA EXTINTA AÇÃO MONITÓRIA, O QUE SE DEU DIANTE DO RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 01 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RÉUS NÃO CITADOS - AUTOS MANTIDOS NO ARQUIVO SEM QUALQUER REQUERIMENTO DO CREDOR, O QUE SE DEU POR TEMPO SUPERIOR AO DO PRAZO PRESCRICIONAL APLICADO AO CASO DOS AUTOS – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001006251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005977-87.2003.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, são apelados AYLTON APARECIDO CAMARGO e
MARIA ODETE DA PAZ.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42317
APEL.No: 0005977-87.2003.8.26.0609
COMARCA: TABOÃO DA SERRA
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A
APDO. : AYLTON APARECIDO CAMARGO, E OUTRO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: NELSON RICARDO CASALLEIRO
RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO
CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI
JULGADA EXTINTA AÇÃO MONITÓRIA, O
QUE SE DEU DIANTE DO RECONHECIMENTO
DE
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
-
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO
DE REFORMA
ACERTO DA R. DECISÃO -
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
CONFIGURADA

PRINCÍPIO
DA
SEGURANÇA JURÍDICA
APLICAÇÃO DO
ENTENDIMENTO FIRMADO NO INCIDENTE DE
ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 01 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RÉUS
NÃO CITADOS - AUTOS MANTIDOS NO
ARQUIVO SEM QUALQUER REQUERIMENTO
DO CREDOR, O QUE SE DEU POR TEMPO
SUPERIOR AO DO PRAZO PRESCRICIONAL
APLICADO
AO
CASO
DOS
AUTOS

MANUTENÇÃO
DA
R.
SENTENÇA
-
REAPRECIAÇÃO
MINUCIOSA
DA
R.
SENTENÇA
QUE
IMPLICARÁ
EM
DESNECESSÁRIA
REPETIÇÃO
DOS
ADEQUADOS
FUNDAMENTOS
DO
PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO

SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R.
DECISÃO DE 1° GRAU QUE SE MOSTRA
SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO
NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto
contra R. Sentença que vem encartada a fls. 338/340, mantida com a
rejeição dos Embargos de Declaração de fls. 355, pela qual foi julgada
extinta Ação Monitória, esta proposta por BANCO DO BRASIL S/A contra
AYLTON APARECIDO CAMARGO, E OUTRO, momento em que o Juízo
reconheceu a presença de prescrição intercorrente em relação ao crédito
buscado no feito, assim extinguindo a ação proposta pelo banco, o que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deu nos termos em que dispostos pelo artigo 924, V, do Código de
Processo Civil em vigor, com a condenação do banco autor ao pagamento
de custas e despesas processuais, mas sem que houvesse sua
condenação em Honorários Advocatícios, porque não instaurado o
contraditório.
Inconformado com os termos da R. Sentença proferida,
dela recorre o banco, conforme dão conta suas razões juntadas a fls.
359/368, assim procedendo na busca de ter por modificado o entendimento
adotado pelo D. Julgador, pois conforme alega, o Juízo deixou de dar
adequado tratamento a questão como submetida a apreciação de 1o Grau,
uma vez que a prescrição intercorrente foi indevidamente reconhecida pelo
Juízo, isso porque ao caso em desate deve ser aplicado o teor do art. 921
do CPC, uma vez que o processo executivo deve ser apenas suspenso, o
que deve se registrar diante da não localização de bens penhoráveis
pertencentes aos devedores. No mais, sustenta ser imprescindível que se
dê sua intimação para que assim venha a dar regular andamento ao feito,
para somente depois se dar início a contagem do prazo prescricional. No
mais, e por fim, frisa que promoveu ao regular andamento ao feito, não
resultando configurada inércia de sua parte, motivo pelo qual pediu para
que venha a ser acolhido seu inconformismo, com a decorrente reforma da
R. Decisão como proferida, de sorte a ter por determinado o
prosseguimento da execução até seus ulteriores termos.
Devidamente processado o recurso, os recorridos
deixaram de apresentar suas devidas contrarrazões , isto nos moldes em
que certificado a fls. 373, o que se deu diante da não triangularização do
feito, subindo então o todo processado a esta E. Corte, de sorte a ser então
reapreciada a matéria já decidida em 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O inconformismo como manifestado pela casa bancária
inconformada não deve ser alvo de acolhida por parte desta Turma
Julgadora, isto porque que os limites definidos quando da prolação da R.
Sentença hostilizada, se mostraram plenamente adequados a realidade
como vem estampada nos autos.
Partindo da singela introdução acima, imperativo
concluir que a R. Sentença guerreada apreciou com absoluta correção a
questão como colocada em debate no feito, o que se deu ao reconhecer a
ocorrência de situação que implicou em prescrição intercorrente, que para
todos os efeitos se verificou no caso colocado em reexame, daí porque se
mostra de pleno rigor a total rejeição do Apelo como manejado, sendo caso
de se transcrever, ainda que de forma parcial, os adequados e bem
lançados fundamentos constantes da R. Sentença indevidamente
submetida a ataque, estes que ficam agora ratificados na íntegra por esta
Turma Julgadora, conforme bem se verifica:
“É o caso de se decretar a ocorrência da
prescrição.
A prova da obrigação sem força executiva é
representada pelo contrato de abertura de crédito rotativo que instruiu
a inicial e está às fls. 09/10.
O extrato da conta mantida junto à instituição
financeira apresenta como data de última movimentação o mês de
abril de 2002 (fl. 24), data em que se considerou vencida a obrigação.
Desde então, nascia para o autor a pretensão (art. 189 do Código
Civil).
A ação veio ajuizada em junho de 2003.
Aos 06 de junho de 2003 foi proferido o despacho
que determinou a citação (fl. 36).
Após isso, apesar das tentativas de citação, não
foram elas efetivadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Note-se que decorreram mais de 17 anos do
vencimento da obrigação sem que a parte autora tenha logrado êxito
na citação, causa de interrupção da prescrição (art. 202, I do CC).
Diante do despacho que ordenou a citação, caso
ela fosse efetivada, na forma do §2o do art. 240 do CPC, teria
provocado a interrupção da prescrição, retroagindo à data da
distribuição do feito.
Considerando
o
paradeiro
incerto
dos
réus,
competiria a autora formular pedido de citação por edital, conforme
lhe faculta o art. 256, II do CPC.
Ao contrário, preferiu a parte autora diligenciar a
procura de bens (fls. 58; 76;198), deixando os autos sem
movimentação por quase dois anos.
Observe que à fl. 59 foi determinada a expedição de
ofício aos órgãos requeridos pela autora, providencia cumprida aos 17
de junho de 2005 (fl. 61). Decorrido exato um ano postulou a autora a
penhora de bem imóvel (fl. 76), sem se atentar ao rito processual da
ação monitória.
Após,
houve
comunicação
de
troca
de
procuradores (fls. 83 e 85) e determinação de aditamento de mandado
para citação (fl. 101).
A
parte
autora,
então,
formulou
pedido
de
sobrestamento do feito por 180 dias (fl.103), lembrando-se do feito
depois de decorridos dois anos da suspensão e somente quando
intimada pessoalmente pelo Juízo (fls. 112), não se recordando sequer
que não havia se operado a citação dos réus, ao pugnar pela
conversão em título executivo judicial.
Nota-se que não houve qualquer morosidade do
Juízo no retardamento do feito, negligenciando, em verdade, pela
maior interessada, a autora.
E, tratando-se de ação monitória diante de título
sem força executiva, o prazo para ocorrência da prescrição é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quinquenal, na forma do § 5o, I do art. 206 do Código Civil (Súmula503
do STJ).
Nestes termos o prazo prescricional há muito foi
superado.”
Nesse momento, importante destacar que o C. Superior
Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Incidente de Assunção de
Competência no 01, em Acórdão publicado em 22/08/2018, cujo relator foi o
Ministro Marco Aurélio Bellizze, o que se deu nos termos do artigo 947 do
novo Código de Processo Civil, e que conta com efeito vinculante nos
termos do parágrafo 3o do mesmo dispositivo, firmou tese no sentido de
que:
“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO
DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE
PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE.
OITIVA
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO
DESRESPEITADO.
RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do
CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição
intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo
superior ao de prescrição do direito material
vindicado, conforme interpretação extraída do art.
202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na
vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo
judicial de suspensão do processo ou, inexistindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação
analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem
incidência apenas nas hipóteses em que o
processo se encontrava suspenso na data da
entrada em vigor da novel lei processual, uma vez
que não se pode extrair interpretação que viabilize
o reinício ou a reabertura de prazo prescricional
ocorridos na vigência do revogado CPC/1973
(aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado
em todas as manifestações do Poder Judiciário, que
deve zelar pela sua observância, inclusive nas
hipóteses de declaração de ofício da prescrição
intercorrente, devendo o credor ser previamente
intimado para opor algum fato impeditivo à incidência
da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de
uma década após o arquivamento administrativo do
processo, não houve a intimação da recorrente a
assegurar o exercício oportuno do contraditório.
3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)”
Em sendo assim, de acordo com o quanto vem
disposto no art. 240 do Código de Processo Civil em vigor, a citação válida
interrompe a prescrição, sendo certo, no entanto, que essa interrupção
retroage a data da propositura da ação, desde que promovida a citação até
o prazo máximo de noventa dias. Ocorre, contudo, no caso em questão,
que em razão da não concretização da citação, a prescrição não foi
interrompida, ainda que se considere efetivadas diversas diligências.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Forçoso reconhecer, portanto, que se os réus recorridos não foram
localizados nos endereços constantes dos autos, daí porque não
aperfeiçoada sua citação, esta que inclusive poderia ter sido atingida
através do acionamento da via editalício, o que também não ocorreu.
Com base em tais elementos, com real facilidade se
verifica, e em termos absolutos, a efetiva ocorrência do fenômeno da
prescrição intercorrente, o que se deu, tão somente diante do fato de ter o
banco recorrente provocado a paralisação do feito, para na sequência não
se manifestar quanto a seu prosseguimento em prazo inferior ao da
prescrição do crédito perseguido nos autos, motivo pelo qual se mostra de
rigor a manutenção da R. Sentença indevidamente hostilizada,
notadamente porque corretamente reconheceu a presença da prescrição
intercorrente da ação, o que, de forma clara, apenas prestigia claramente o
princípio da segurança jurídica.
Imperativo se faz ressaltar que no caso concreto foi
promovida, e de forma regular a intimação do banco interessado para que
se manifestasse acerca da ocorrência da prescrição intercorrente (fls. 308),
o que se deu em atenção aos moldes em que também determinado pelo
entendimento ora adotado pelo C. STJ, tendo este, inclusive, apresentado
inconsistente manifestação (fls. 312/324), circunstância esta que afasta,
quando não fulmina, qualquer alegação no sentido de que tenham sido
violados os consagrados princípios do contraditório e da ampla defesa.
Diante de tais elementos, de rigor firmar entendimento
no sentido de que deve permanecer inalterado o posicionamento
corretamente adotado pelo Juízo, o que se deu por ocasião do
sentenciamento do feito, uma vez que resultou configurada a presença de
prescrição intercorrente na hipótese dos autos, o que permite que se dê por
afastada a pretensão recursal direcionada a modificação do entendimento
adotado pelo Juízo com relação a tal tópico, manutenção que se dá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inclusive no que diz respeito aos ônus decorrentes da sucumbência.
Acrescente-se que, apesar de rejeitada a pretensão recursal, não deve ser
aplicada ao banco condenação em Honorária, o que se dá diante da
ausência de manifestação por parte dos recorridos, seja em 1o, seja em 2o
graus, uma vez que sequer foram citados no feito.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao
Recurso, o que se dá nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator